Tribunal: TJSP
Processo: 1127443-15.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação monitória. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Embargante que afirmou ter havido problema de ordem técnica na juntada dos documentos que comprovam a hipossuficiência da corré, reapresentando-os com as respectivas assinaturas digitais, a fim de validá-los. Omissão quanto ao pagamento diferido do preparo recursal. Possibilidade de concessão da gratuidade à pessoa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação monitória. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Embargante que afirmou ter havido problema de ordem técnica na juntada dos documentos que comprovam a hipossuficiência da corré, reapresentando-os com as respectivas assinaturas digitais, a fim de validá-los. Omissão quanto ao pagamento diferido do preparo recursal. Possibilidade de concessão da gratuidade à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. STJ. Alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que haja prejuízo à sua subsistência. Documentos juntados aos autos que não comprovam a alegada hipossuficiência, especialmente considerando que a empresa continua em atividade. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Concedido, contudo, o diferimento do pagamento de custas judiciais. EMBARGOS PARCIAL ACOLHIDOS.